Tribunal: TJES
Processo: 5004902-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004902-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. M. B.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
PLANO DE SAÚDE
–
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

(TEA)
–
TRATAMENTO PELO

MÉTODO ABA

OFERTADO
–
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE DA PRESTADORA –
MUNICÍPIO VIZINHO – MESMA REGIÃO
DE
SAÚDE –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
Apesar de reconhecer as necessidades terapêuticas da menor requerente, não há que se falar em recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento, uma vez que este foi ofertado em local de razoável distância da residência da agravada (23 km), no Município de Itapemirim, o que é compreensível inclusive pelo porte do Município de Rio Novo do Sul, sendo que ambos são limítrofes e concernem a mesma Região de Saúde.

2.
O fornecimento de determinados serviços médicos, de maior complexidade, em cidades com maior população é natural, sem que isso implique falta de cobertura.

3.
Não se discute que o mais confortável para a menor seria a oferta do atendimento que ela necessita em local próximo ao seu local de residência. No entanto, o tratamento oferecido pela operadora de saúde no caso concreto, em local, repita-se, a razoável distância de sua moradia, não configura descumprimento contratual, tampouco justifica a imposição do custeio do atendimento por profissionais não conveniados. Precedentes.

4.
A eleição de clínica não conveniada específica para o tratamento da agravada que, em princípio, não foi recusado pela operadora de saúde demandada, vai de encontro às disposições contratuais que regem a relação jurídica havida entre as partes, onerando sobremaneira a parte agravante.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
em face da r. decisão contida no evento 38283190, proferida pela douta magistrada da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
G. M.
B.
, menor impúbere representada por sua genitora
Joelma Moreira Borsoi
, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido “
para o fim de determinar a ré que proceda à autorização do tratamento e atendimento da autora na Clínica Fonoaudiologia Evoluir, localizada na Rua Pedro Motta Peterle, nº 16, bairro Quarteirão de Santana, município de Rio Novo do Sul/ES, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)
”.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 8055488, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
A Agravante, mesmo cumprindo de forma integral todos os dispositivos legais, contratuais, bem como todas as regulamentações expedidas pela ANS, está sendo obrigada, em decorrência de ordem judicial, a suportar despesas que não são devidas, em razão de mero deleite da Agravada
” (fl. 06); II) “
a decisão da forma como posta desconstitui todos os princípios contratuais, destruindo o princípio do pacta sunt servanda e acabando com a principal característica do contrato que é a sua sinalagma, ou seja, sua bilateralidade entre prestações e contraprestações
” (fl. 06); III) “
Não há o perigo de dano, já que o tratamento estava sendo devidamente ofertado à Agravada, havendo, na verdade o notório perigo da irreversibilidade do dano. Ora, a Agravante está arcando com despesa desnecessária e exorbitante, despesa esta que certamente a Agravada não irá conseguir indenizá-la, o que já justifica a revogação da liminar
” (fl. 16); IV) “
se a Agravante está cumprindo integralmente com o determinado na legislação e se a mesma está cumprindo todas as determinações impostas pela ANS, evidente que a mesma não tem que custear ou reembolsar qualquer atendimento à Agravada em outra rede ou clínica
” (fl. 24).

De início, deve-se ressaltar que a presente irresignação não tangencia questão referente à imprescindibilidade ou não da terapia pelo método ABA que foi prescrita à agravada. No caso, o que se discute, é a disponibilidade de recursos humanos da operadora de saúde para oferecer tal tratamento, reputados insuficientes pela requerente, ora recorrida.

Cumpre destacar que a própria agravada comprova a oferta dos profissionais de saúde demandados (evento 37476430 do feito de origem), cujo atendimento, todavia, ocorre na cidade de Itapemirim, que dista aproximadamente 23 km (vinte e três quilômetros) do local de residência da menor (Rio Novo do Sul), o que, segundo a requerente, torna inviável o seu tratamento, conforme se depreende dos seguintes trechos da exordial:

Em primeiro lugar, a menor encontra-se regularmente matriculada no ensino fundamental, cujo horário de estudo é das 7h às 14h (período integral), de segunda a sexta-feira, conforme declaração de escolaridade (Doc. 9). Diante disso, existe uma preocupação que, com o deslocamento diário da infante para outra cidade, aproximadamente 50 km por dia, o seu rendimento escolar possa decair substancialmente, já que se trata de pessoa autista que necessita de cuidado e atenção especiais e que, inclusive, possui dificuldades em comunicação, interação social e relacionamento interpessoal, conforme laudo do especialista médico.

Soma-se a isso o fato de que, devido ao trabalho de seu genitor, quem acompanha a infante, na medida do possível, é a sua genitora, que trabalha de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 17h, consoante declaração anexa (Doc. 10), o que obstaculiza o acompanhamento e atenção necessárias que a Autora necessita para a realização das terapias em outro município, tornando-se mais um fator obstativo à realização do tratamento na cidade de Itapemirim/ES.

Em segundo lugar, os pais da infante não possuem veículo automotor e, por isso, o deslocamento da Autora teria que ser realizado por meio de ônibus intermunicipal. Porém, o transporte para a cidade de Itapemirim/ES é dificultoso, sobretudo em horários. Conforme relatado acima, a menor deixa a escola às 14h e o último horário de ônibus de volta para Rio Novo do Sul é às 15h, saindo de Marataízes/ES, sendo que o tratamento semanal recomendado é de 10 horas, ou seja, diariamente a infante teria que permanecer por 2 (duas) horas na clínica, além da submissão a longo período em transporte (aproximadamente 50 km por dia), o que, certamente, prejudicará o desenvolvimento psicológico e físico da menor.

Nesse contexto, apesar de reconhecer as necessidades terapêuticas da menor requerente, não identifico recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento, que foi ofertado em local de razoável distância da residência da agravada, no Município de Itapemirim, o que é compreensível inclusive pelo porte do Município de Rio Novo do Sul, sendo que ambos são limítrofes e concernem a mesma Região de Saúde (fl. 22 do evento 8055488).

Note-se que o fornecimento de determinados serviços médicos, de maior complexidade, em cidades com maior população é natural, sem que isso implique falta de cobertura.

Não se discute que o mais confortável para a menor seria a oferta do atendimento que ela necessita em local próximo ao seu local de residência. No entanto, o tratamento oferecido pela operadora de saúde no caso concreto, em local, repita-se, a razoável distância de sua moradia, não configura descumprimento contratual, tampouco justifica a imposição do custeio do atendimento por profissionais não conveniados.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Agravante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com indicação de tratamento de psicopedagogia, fonoterapia, terapia ocupacional (integração sensorial) e psicoterapia (ABA). Ré que disponibilizou clínica na rede credenciada. Alegação de que a distância entre a residência do menor e a clínica prejudica o tratamento. Requerida que, em princípio, está cumprindo suas obrigações contratuais. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2041173-04.2022.8.26.0000; Ac. 15643517; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 05/05/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 2281)

Considero que a eleição de clínica não conveniada específica para o tratamento da agravada que, em princípio, não foi recusado pela operadora de saúde demandada, vai de encontro às disposições contratuais que regem a relação jurídica havida entre as partes, onerando sobremaneira a parte agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.